Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. ANÁLISE CASO A CASO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. CASO CONCRETO. PENHORA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO EXEQUENTE. Os proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis; porém, admitem análise caso a caso pelo Juízo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1518169/DF, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Contudo, no caso dos autos, não há prova de que os proventos de aposentadoria da executada sejam de tal monta e que a penhora pretendida não afete o seu sustento. Pelo contrário, há indícios de que os proventos servem unicamente para a garantia de sua dignidade.